Tribunal: TJBA
Processo: 8066468-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066468-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTES:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA e OUTROS

APELADA: AGUIDA ACKERMAN DE CERQUEIRA E SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACÓRDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ILICITUDE DA CLÁUSULA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenizatória ajuizada por AGUIDA ACKERMAN DE CERQUEIRA E SILVA. A sentença determinou a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão da
A
utora e condenou solidariamente as
R
és ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é legítima a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pela Administradora e pela Operadora; definir se há responsabilidade solidária pelo cancelamento contratual; e apurar se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral, bem como se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas
Demandada
s.

4. A ativação da cláusula de rescisão unilateral,
inser
ta no contrato, é abusiva, na medida em que não observou o prazo mínimo de notificação de 60 dias, previsto contratualmente e na RN nº 557/2022 da ANS, tampouco garantiu a opção de migração para plano individual, conforme estabelece a Resolução CONSU nº 19/1999.

5. A A
cionante
encontra-se em tratamento oncológico para câncer de mama metastático, e a interrupção abrupta do plano de saúde violou os deveres de boa-fé objetiva e
da
função social do contrato, afrontando também a tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1.082, que assegura a continuidade d
a terapêutica
até a alta médica.

6. A conduta das Acionadas ensejou abalo moral à
Suplicante
, por comprometer sua dignidade e segurança em momento de fragilidade, configurando dano moral indenizável.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e razoável diante da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia.

8. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 473, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 17-A; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1082; STJ, AgInt no REsp 1917843/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2021; STJ, Súmula nº 608; TJBA, Apelação nº 0527003-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cyntia Maria Pina Resende, j. 20.07.2021; TJBA, Apelação nº 0559873-26.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 28.06.2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis
n°
8066468-49.2024.8.05.0001
,

em que figuram como Recorrentes a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, sendo

Recorrida
AGUIDA ACKERMAN DE CERQUEIRA E SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.